Tribunal: TJDFT
Processo: 0711418-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0711418-87.2021.8.07.0000 PACIENTE: WILLIAM ANDERSON NERES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CÉSAR L OYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus impetrado pelo próprio sentenciado William Anderson Neres dos Santos em seu favor. Pelo que se pode extrair das razões formuladas pelo paciente, o que ele pretende é a progressão de regime, mediante o cumprimento de 1/6 (um sexto) da pena, ainda que sua condenação tenha se dado por crime hediondo. Formula, inclusive, pedido para que a providência lhe seja deferida liminarmente. DECIDO. Os autos não estão instruídos com a documentação necessária para análise do pedido formulado, sendo imprescindíveis informações detalhadas acerca cumprimento da pena em execução. Note-se, ademais, que não há sequer informação de que a postulada progressão tenha sido indeferida no juízo de origem. Sendo assim, por ora, não vislumbro constrangimento ilegal. Indefiro, pois, o pedido liminar. Solicitem-se as informações pertinentes ao Juízo da Execução Penal. Anexe-se cópia da inicial. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 20 de abril de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator